Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se os documentos juntados aos autos indicam especificamente os fatos considerados para aplicação de multa pecuniária e os dispositivos legais que a empresa recorrente infringiu (arts. 30, 39, V, e 46, todos do CDC), não há que se falar em nulidade do ato por ausência de fundamentação.
2. Revela-se razoável e proporcional a multa aplicada em processo administrativo pelo PROCON/DF se, para a valoração da penalidade, levou-se em conta a condição econômica da empresa; a natureza da infração; a reiteração na prática de violação de direitos do consumidor e a não tomada de providências ou mitigação das consequências pelo fornecedor.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.